Tribunal: CARF
Processo: 10660.723379/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723379/2013-32
ACÓRDÃO
1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DEB'MAQ DO BRASIL LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO
DE
OFÍCIO.
LIMITE
DE
ALÇADA
INSUFICIENTE.
NÃO
CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.
Não se conhece de recurso de ofício que controverta montante de crédito
tributário exonerado pela instância de origem em valores inferiores ao
limite mínimo de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, conforme orientação da Súmula no 103 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723379/2013-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
referentes aos anos-calendários de 2008 e 2009, decorrentes da omissão de receita de vendas de
mercadorias, cujos montantes foram exonerados em grande parte por acórdão da DRJ que consta
de fls. 1591/1634. Os valores exonerados e mantidos importam nos seguintes totalizadores:
DECISÃO DA DRJ
Tributo
Crédito tributário
(CT) exigido no
lançamento
CT excluído
CT após julgamento
da DRJ

IRPJ
5.919.916,20
904.346,18
5.015.570,02
CSLL
2.148.449,82
332.044,62
1.816.405,20
PIS
393.882,48
81.695,38
312.187,10
COFINS
1.814.246,51
376.293,83
1.437.952,68
Obs: os valores indicados acima devem ser acrescidos de juros de mora e de multa de ofício de
150%.
Da referida decisão, não houve interposição de Recurso Voluntário, tendo a DRJ
realizado a remessa necessária para análise de Recurso de Ofício. Colhe-se da decisão recorrida os
principais fatos relacionados aos lançamentos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte em
referência por meio dos quais se exigem IRPJ e CSLL no valor total de R$
29.900.625,67, incluídos a multa de ofício e juros de mora consolidados em
12/12/2013.
Da Acusação Fiscal
Os fatos que motivaram as autuações foram contextualizados no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 124/133, cujo teor é relatado a seguir.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil inicia o termo, descrevendo a
irregularidade que apurou na empresa fiscalizada:
O contribuinte utilizou a prática de emitir notas fiscais de saídas com o
código do CFOP 6915 e 5915 com a descrição “Remessa de mercadoria ou
bem para conserto ou reparo”, sem a devida escrituração contábil nos
Livros Diário e Razão. Não comprovando os devidos retornos das
mercadorias. Estas máquinas, peças e equipamentos, são as que a empresa
REVENDE normalmente e, que foram remetidas, supostamente, para
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723379/2013-32
3
conserto ou reparo. Caracterizando vendas de mercadorias sem a devida
escrituração.
Em seguida, descreve as intimações realizadas para o bom andamento dos
trabalhos fiscais bem como o comportamento da autuada durante a ação fiscal,
reportando tanto os esclarecimentos por ela prestados e como as suas omissões
no atendimento às intimações.
Das Irregularidades
A Autoridade Fiscal prossegue expondo as razões que o levou a concluir que a
contribuinte omitiu receitas ao não contabilizar vendas ocorridas.
Relata que constatou “a existência de Notas Fiscais de Saídas emitidas pela
fiscalizada nos anos-calendário de 2008 e 2009, com o código CFOP 5915 e 6915
com a descrição ‘Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo’, sem
os devidos retornos das mesmas”. Os valores envolvidos totalizaram R$
20.262.279,42, no ano de 2008, e R$ 23.258.183,22, no ano de 2009.
Ressalta que, nos livros Diário e Razão da fiscalizada, não foram encontrados os
registros das notas fiscais emitidas nos códigos CFOP 5915 e 6915, com descrição
“remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo”, nem das notas fiscais
de retorno. Inexiste, também, registro destas mercadorias em poder de terceiros
nos balanços contábeis encerrados em 31/12/2008 e 31/12/2009.
Informa, ainda, que “no Livro de Registro de Inventário não existem separações
da existência de mercadorias (Peças, Equipamentos, Máquinas) que foram
remetidas para consertos em outras empresas e, que não retornaram no próprio
período-base”.
Diante destas constatações, a fiscalizada foi intimada a indicar onde, na
contabilidade, haviam sido escrituradas as remessas de mercadorias para
conserto bem como os correspondentes retornos. Requereu-se, também, que
identificasse as mercadorias em questão e que demonstrasse os pagamentos
realizados.
O Sr. Américo Amadeu Filho respondeu verbalmente às indagações, informando
que o contador Marco Antônio Granado comunicou que “as operações das
mercadorias para conserto ou reparo foram contabilizadas no código n°
211.09.50000 e 11.09.50000 - Em Consignação”.
O Auditor-Fiscal, juntamente com o Sr. Américo, tentou localizar na contabilidade,
por amostragem, as notas fiscais de remessa para conserto e as de retorno. No
entanto, nenhum registro foi encontrado no Livro Diário.
Em resposta datada de 04/11/2013, a contribuinte informou:
Ocorre porém, que os registros contábeis destas operações, ou seja, a
transferência de máquinas e equipamentos destinados a remessa para
conserto e a devolução de conserto, não constam em nosso Diário Contábil
e Diário Razão Contábil, nos exercícios de 2008 e 2009.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723379/2013-32
4
E justificou:
Assim sendo, como não há a transferência de titularidade das máquinas e
equipamentos, a contabilização só poderia ser realizada em contas do
passivo ou do ativo, dentro de grupos de compensação, por ser tratar de
um controle dos produtos em poder de terceiros que posteriormente se
reverterão na mesma conta contábil.
As contas de compensação devem ser apresentadas com títulos bem
elucidativos e com base em valores fixados em contratos ou documentação
específica.
Quando do término do contrato ou da operação que originou o registro
contábil nas contas de compensação, as mesmas serão encerradas
mediante lançamento inverso entre as contas que registram a operação.
O Agente do Fisco aponta, então, o que seria uma incoerência da explicação
oferecida pela fiscalizada:
O contribuinte informa no início, a não contabilização das Contas de
Compensação, mas contradiz, quando afirma que, as mesmas que originou
o registro contábil nas contas de compensação, serão encerradas mediante
lançamento inverso.
Na própria informação do contribuinte, verifica-se a obrigatoriedade do
lançamento contábil.
Caso o contribuinte tenha entendido, que as remessas para conserto de
mercadorias, peças e equipamentos, não deveria ser uma operação normal
de escrituração, deveria escriturar estes lançamentos nas Contas de
Consignação. Em resumo, não foram encontrados, na contabilidade, lançamentos
correspondentes às mercadorias remetidas “para conserto (...) e que não
retornaram para a Deb’Maq do Brasil Ltda.”.
Ademais, a contribuinte não apresentou os pagamentos pelos serviços de
concerto realizados nem identificou cada máquina, peça ou equipamento que saiu
e retornou.
Além disso, a Fiscalização ressalta “que estas máquinas, equipamentos e peças
que foram remetidas para conserto e reparos são as que a fiscalizada
normalmente vende, ou seja, não estão no grupo do permanente da empresa”.
Informa que a fiscalizada explicou, verbalmente, que as mercadorias teriam
retornado em 2010. Todavia, “em levantamento nos arquivos magnéticos do
SPED(Diário e Razão) no ano-calendário de 2010, não” foram encontrados
“lançamentos contábeis das referidas máquinas e peças que foram remetidas
para conserto e reparo em 2008 e 2009”.
Registra que foram elaborados:
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723379/2013-32
5
- demonstrativos, com base nas notas fiscais, identificando as
mercadorias(Peças, Máquinas e Equipamentos) que foram enviadas para
consertos e retornaram para a fiscalizada” e
- demonstrativo da base de cálculo mensal, dos valores das mercadorias
que saíram para conserto e não retornaram para a fiscalizada.
Por fim, transcreve os artigos 251, 258, 269 e 923 do RIR/99(Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto no 3.000, de 1999), os quais versam sobre a
escrituração contábil do contribuinte.
Dolo, Fraude e Simulação
Depois de apresentar a doutrina de Rogério Greco e De Plácido e Silva a respeito
do conceito de dolo, transcreve o artigo 18 do Código Penal Brasileiro.
Assevera:
Da leitura do inciso I do art. 18 do Código Penal, conforme ensinamento
doutrinário, constata-se que a lei penal brasileira adotou, para a
conceituação do dolo, a teoria da vontade. Isto significa que o agente do
crime deve conhecer os atos que realiza e a sua significação, além de estar
disposto a produzir o resultado deles decorrente. Em outras palavras, pode-
se dizer que os elementos componentes do dolo, de acordo com a teoria da
vontade são: vontade de agir ou de se omitir; consciência da conduta (ação
ou omissão) e do seu resultado; e consciência de que esta ação ou omissão
vai levar ao resultado (nexo causal).
Em seguida, transcreve os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Da Multa Qualificada
Sobre a multa qualificada, expõe o Auditor-Fiscal:
O parágrafo 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n°
11.488 de 15/06/2007, reza que o percentual da multa de que trata o inciso
I caput, ou seja, percentual de 75%, será duplicado nos casos previstos nos
arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Até o advento da Lei n° 11.488/07, a
qualificação da multa de ofício no percentual de 150%, nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, era regulado pelo art. 44, inciso II,
da Lei n° 9.430/96.
No caso em tela, entendemos que a conduta do contribuinte se subsume
aos dispositivos da Lei n° 4.502/64 retrotranscritos, a ensejar a aplicação de
multa qualificada nos termos da legislação de regência, qual seja, Lei n°
9.430/96 e suas alterações e a própria Lei n° 4.502/64 e suas alterações.
Da Decadência
No que tange à decadência, o Auditor-Fiscal explica que, “quando a autoridade
lançadora demonstra que ocorreram veementes indícios de dolo, fraude ou
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723379/2013-32
6
simulação, a decadência rege-se conforme o disposto no artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional tendo em vista que o sujeito passivo utilizou-se de
artifícios para ocultar a ocorrência do fato gerador”, nos termos do disposto no §
4o, in fine, do artigo 150 do CTN.
Da Representação Fiscal para Fins Penais.
Por fim, comunica a Fiscalização que efetuou a representação fiscal para fins
penais, em obediência às Portarias RFB nos 665/2008, 2.439/2010 e 3.182/2011.
A DRJ exonerou parte dos créditos tributária, em decisão (fls. 1589 e seguintes) assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada, sobretudo
tendo em conta que os autos de infração e seus anexos foram formalizados com
observância dos requisitos do art. 142 do CTN, bem como do disciplinamento do
Processo Administrativo Fiscal, permitindo ao contribuinte a perfeita
compreensão das infrações que lhe foram imputadas, tanto que delas se
defendeu de forma detalhada.
REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO. OMISSÃO DE RECEITA.
É legítimo o lançamento fiscal pautado em presunção simples que considerou
omissão de receitas a saída de mercadorias a título de conserto cujo retorno não
foi comprovado pela contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DO LUCRO.
A receita apurada por presunção hominis deve ser lançada de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão, nos termos do artigo 288 do Decreto no
3.000, de 1999.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento sujeito a homologação do pagamento é
de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.
Para que se opere este prazo decadencial mister que o contribuinte tenha
efetuado recolhimento, ainda que parcial, do tributo e que não tenha agido com
dolo, fraude ou simulação. Caso contrário, conta-se o prazo do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
Cancela-se o lançamento realizado após o decurso do prazo decadencial.
LANÇAMENTO.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723379/2013-32
7
O lançamento de ofício do crédito tributário se consuma com a ciência do Auto de
Infração ou da Notificação do Lançamento, nos termos da legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Analise-se, então, apenas o Recurso de Ofício, ante a inexistência de Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
DO RECURSO DE OFÍCIO
Importa registrar que a contribuinte não apresentou recurso voluntário, razão pela
qual a presente análise se relaciona unicamente ao Recurso de Ofício interposto pela instância de
origem.
O acórdão da DRJ exonerou parte dos créditos tributários em montantes de R$
904.346,18 (IRPJ), R$ 332.044,62 (CSLL), R$ 81.695,38 (PIS) e R$ 376.293,83 (COFINS), acrescidos
dos respectivos encargos.
Consta do E-processo a informação de que o valor consolidado dos lançamentos
importa atualmente em R$ 2.541.570,06 a título de “Saldo Originário em Recurso de Ofício
(Multa)” e R$ 1.694.380,01 como “Saldo Originário em Recurso de Ofício (Principal)”.
Tais valores, ainda que somados, são inferiores ao atual limite de alçada mínima
para julgamento do recurso de ofício no CARF, que é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), conforme determina a Portaria MF no 2, de 2023, a saber:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo
da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.573 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723379/2013-32
8
A súmula CARF no 1031 orienta o julgador a aplicar o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, razão pela qual o recurso de ofício não deve ser
conhecido, porquanto o valor exonerado ser inferior ao quantum mínimo de julgamento.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original